Tribunal: TJPA
Processo: 0810757-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810757-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA

AGRAVADO: MARIA DA GRACA MEDEIROS MATOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APURAÇÃO DA SUPOSTA INFRAÇÃO POLÍTICA-ADMINISTRATIVA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. AFASTAMENTO PREVENTIVO DE PREFEITA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.

1.

O objetivo da agravante com o presente é a reforma da decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida por Maria da Graça Medeiros Matos, Prefeita do Município de Nova Ipixuna, e determinou a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 023/2020.

2.

Em que pese a agravante defenda a legalidade do Decreto Legislativo nº 023/2020, importa ressaltar que o art. 62, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Nova Ipixuna somente prevê a possibilidade de suspensão do Prefeito de suas funções nas hipóteses de infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade.

3.

Desta feita, considerando que o processo instaurado pela Câmara Municipal de Nova Ipixuna tem por objeto a apuração de suposta infração política-administrativa praticada pela agravada, resta incontroversa a total ausência de amparo jurídico ao afastamento preventivo determinado pelo Decreto Legislativo nº 023/2020.

4.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Câmara Municipal de Nova Ipixuna em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da Ação Cautelar ajuizada por Maria da Graça Medeiros Matos.

A agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, determinando a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 023/2020 e a recondução desta ao exercício pleno do seu cargo de Prefeita do Município de Nova Ipixuna, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões do recurso, a agravante sustenta que o afastamento temporário do Prefeito pela Câmara Municipal está previsto na Lei Orgânica do Município de Nova Ipixuna e em consonância com as disposições do art. 86, § 1°, II, Constituição Federal e do art. 20, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.429/1992, de modo que não haveria violação à Súmula Vinculante n° 46 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Alega que a posse do Vereador Suplente foi regular e, consequentemente, também o foi a composição do quórum para deliberação do afastamento da Prefeita, uma vez que o Vereador destituído de seus direitos políticos por condenação criminal transitada em julgado perderia o mandato independentemente de deliberação pela respectiva Casa Legislativa, na esteira da jurisprudência do STF e da regra contida no art. 85, VII e § 2°, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Ipixuna.

Afirma que a decisão vergastada afronta o princípio da separação dos poderes, pois a matéria de cassação de mandato de Prefeito é ato
interna corporis
, e que em processos de cunho acentuadamente político o Judiciário deve se pautar pelo respeito às decisões do Legislativo, conforme entendimento do STF.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão monocrática (ID 4018727), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 4495298).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 3942279).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

O objetivo da agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que deferiu a antecipação de tutela requerida por Maria da Graça Medeiros Matos, Prefeita do Município de Nova Ipixuna, e determinou a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 023/2020.

Após a análise dos autos de origem (processo nº 0806250-67.2020.8.14.0028), verifico que no dia 28/09/2020 a Câmara Municipal de Nova Ipixuna deliberou pelo afastamento cautelar da agravada após o recebimento de denúncia e instauração de Comissão Processante para apuração da suposta infração política-administrativa (art. 4º, inciso VIII, do Decreto-lei nº 201/1967
[1]
), conforme informações constantes no Decreto Legislativo nº 023/2020 (ID 20072610).

Em que pese a agravante defenda a legalidade do Decreto Legislativo nº 023/2020, importa ressaltar que o art. 62, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Nova Ipixuna somente prevê a possibilidade de suspensão do Prefeito de suas funções nas hipóteses de infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Tribunal de Justiça do Estado, e nos crimes de responsabilidade, após instauração do processo pela Câmara Municipal, em simetria com o art. 86, § 1º, da Constituição Federal
[2]
.

Desta feita, considerando que o processo instaurado pela Câmara Municipal de Nova Ipixuna não tem por objeto a apuração de crime de responsabilidade, mas sim de suposta infração política-administrativa praticada pela agravada, resta incontroversa a total ausência de amparo jurídico ao afastamento preventivo determinado pelo Decreto Legislativo nº 023/2020.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:

(...)

VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura;

[2]
Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;

II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.

Belém, 30/08/2022